Tribunal: TJMT
Processo: 0001132-64.2018.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001132-64.2018.8.11.0007
RECORRENTES: BRUNO DOS SANTOS E MARCELO SERRA PINHEIRO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 29045474) interposto por BRUNO DOS SANTOS e MARCELO SERRA PINHEIRO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 8922333):
“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINARES – 1.1 ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DA BUSCA DOMICILIAR – FALTA DE MANDADO JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – DIREITO AO SILÊNCIO – PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO – PRECEDENTES STF – RÉU SURPREENDIDO EM POSSE DA RES FURTIVA – SITUAÇÃO FLAGRANCIAL – CONSENTIMENTO DE MORADOR DA RESIDÊNCIA – EXCEÇÕES À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – 1.2. LESÃO AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA IMAGEM DA CÂMERA DE SEGURANÇA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – DILIGÊNCIA NÃO REQUERIDA – ALEGAÇÃO PRECLUSA – AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADA POR DEMAIS PROVAS – SENTENÇA NÃO AMPARADA EXCLUSIVAMENTE NAS IMAGENS – PRECEDENTES – 2. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO – RECEPTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO INFORMAL – DELAÇÃO – BENS APREENDIDOS EM PODER DOS AGENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE FURTO DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. READEQUAÇÃO DA PENA – 3.1. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – PRESCINDIBILIDADE – ARROMBAMENTO COMPROVADO POR FOTOGRAFIAS DO IMÓVEL E PELA PROVA ORAL – 3. .2 APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO INFORMAL UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – SÚMULA 545 DO STJ – 3.3. REINCIDÊNCIA - APELANTE MARCELO – DECOTE – TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO POSTERIOR À DATA DO CRIME EM ANÁLISE – PROCEDÊNCIA – 3.4. AUMENTO DEVIDO AO HORÁRIO DE REPOUSO NOTURNO – AFASTAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO HORÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – HORÁRIO DO FATO DELITUOSO PRESENTE NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DELITO PRATICADO EM PERÍODO NOTURNO CONTRA ESTABELECIMENTO COMERCIAL – 4. REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA – NOVO QUANTUM DE PENA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.1 - A ausência de ciência, ao réu, do seu direito ao silêncio, não é exigência, sobretudo se a garantia é assegurada a ele nos atos subsequentes. Ademais, não tem o condão de gerar, por si só, nulidade processual a justificar a anulação do processo, haja vista ser regra jurídicaque goza de presunção de conhecimento por todos (Precedentes STF e TJMT). Outrossim, não há que se falar em violação ao domicilio no caso dos autos, pois as diligências empreendidas foram precedidas pela constatação de circunstâncias que indicavam a ocorrência de situação de flagrante delito (hipótese excepcionalizada pela Constituição Federal em seu art. 5o, inciso XI) e franqueadas pela autorização de moradoras das respectivas residências, conforme narrativa apresentada em delegacia e sustentada em juízo pelos policiais que atenderam a ocorrência; 1.2 - Se a sentença que condenou os Apelantes não esteve amparada exclusivamente nas imagens das câmeras de segurança, as quais foram utilizadas com caráter meramente informativo, bem como inexistindo requerimento, por parte da defesa, da juntada da aludida prova – quedandose inerte durante toda a instrução processual –, operou-se a preclusão da alegação; Precedentes STJ (HC no. 272.674/MG). 2 - Havendo acervo probatório harmônico em apontar os Apelantes como autores do crime de furto e não tendo a defesa se desincumbido de comprovar a sua tese, ônus que lhe cabia nos termos do art. 156, CPP, não há espaço para se acolher pedido de absolvição, sendo impertinente, em tais circunstâncias, invocação do princípio in dubio pro reo ; 3.1 - Para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo nos delitos de furto não se faz imprescindível a elaboração de laudo pericial do local do crime, desde que seja possível a sua comprovação por outras provas amealhadas ao caderno processual, como, na hipótese dos autos, pelos depoimentos da vítima e dos investigadores de polícia, aliados à existência de fotografias da porta do estabelecimento vitimado; 3.2 - “Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação” (STJ, HC 508.935/SP); 3.3 - Não há que se cogitar de reincidência, se a condenação por crime anterior transitou em julgado em data posterior à data do crime sob julgamento; 3.4 - Para a aplicação da causa de aumento prevista no §1o do art. 155 do Código Penal, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, basta que o delito ocorra durante o repouso noturno, independentemente de ter sido o furto praticado contra estabelecimento comercial vazio (STJ – AgRg no AREsp: 1248218 PR 2018/0034004-0); 4 - Impõe-se a modificação do regime inicial do cumprimento da pena do réu, se o novo quantum de pena, obtido com a procedência de tese defensiva, permite a alteração para o regime aberto, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do CP. Por conseguinte, presentes os requisitos insculpidos no art. 44 do CP, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.” (Ap 0001132-64.2018.8.11.0007, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2019)
Alegam violação aos arts. 155, §4°, I, do CP e 158 do CPP, ao argumento de ser imprescindível a realização de exame pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, quando os vestígios não tiverem desaparecido.
Recurso tempestivo (Id. 22375968).
Contrarrazões – Id. 23853969.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defendem os Recorrentes ser imprescindível a realização de exame pericial para o reconhecimento da qualificadora referentes ao rompimento de obstáculo quando os vestígios não tiverem desaparecido, sendo descabido sua substituição pela prova testemunhal e fotografias.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Inicialmente, pugna-se o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I do CP), ao argumento de que não houve perícia apta a comprovar a sua ocorrência, bem como não há justificativa a corroborar a impossibilidade de produzi-la, nos termos do que preleciona o art. 158 do Código Penal.
Todavia, a pretensão defensiva não prospera, uma vez que encontra-se sedimentado neste e. Tribunal o entendimento segundo o qual laudo pericial pode ser suprido:
“(...) existentes outros meios de provas aptos a comprovar a qualificadora de rompimento de obstáculo, tais como a prova testemunhal, a ausência de laudo pericial não afasta a configuração da mesma. In casu , restou comprovada a majorante (...) pelos fatos apresentadas no Inquérito Policial e pelo depoimento judicializado do agente público. (N.U 0002344- 15.2017.8.11.0021, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018). Destaquei.
No caso em apreço, a configuração da qualificadora restou hábil e suficientemente comprovada por meio dos depoimentos extrajudiciais e judiciais da vítima e dos agentes policiais que atenderam a ocorrência – os quais, em harmonia, apontaram que o furto foi cometido após o arrombamento do cadeado da porta de blindex do estabelecimento –, somados às fotografias anexadas à denúncia (Id. 7144004).
Importante registrar, ainda, que:
“(...) Na espécie, não seria razoável exigir da vítimas que mantivessem as portas de seus estabelecimentos comerciais avariadas à espera da realização do exame pericial, sendo questionável, ainda, a utilidade da prova pericial, na medida em que as provas testemunhais, confirmadas por fotografias, não dão margem a dúvidas sobre a efetiva ocorrência da circunstância fática. (TJ-ES – APL: 00194887820128080047, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 13/06/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/06/2018). Destaquei.
Outrossim, nestes casos, trata-se de circunstância cuja ocorrência é constatável independentemente de conhecimentos técnicos específicos.
Dessa maneira, pelas razões acima, deve ser mantida a aludida qualificadora.” (Id. 21072452, p. 7/8)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras em questão, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.
A propósito:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS PELO EG. TRIBUNAL A QUO QUE JUSTIFICARAM A EXCEPCIONALIDADE DA ADMISSÃO DA PERÍCIA INDIRETA E DA PROVA TESTEMUNHAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. FORMALIDADE LEGAL. ELABORAÇÃO POR DUAS PESSOAS IDÔNEAS COM DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. ART. 159, § 1o, DO CPP. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. I - Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "[e]m se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.732.484/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 31/8/2018, grifei). II - Também da jurisprudência desta eg. Corte Superior, colhe-se o entendimento segundo o qual "[n]a hipótese, o auto de constatação de arrombamento indireto, embora não tenha sido elaborado por perito com habilidade técnica específica, foi efetivado por dois policiais civis, regularmente nomeados pela autoridade policial, os quais são pessoas portadoras de diploma de curso superior" (AgRg no REsp n. 1.544.900/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 16/11/2015). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos arts. 155, §4°, I, do CP e 158 do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v